Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708800-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A., BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO. PROPOSTA ESCRITA. POSTERIOR. SEGUNDO LEILÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 895, II. CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual homologou proposta de alienação do imóvel penhorado efetuado após a realização do 2o Leilão. 2. Estatui o artigo 895, II, do CPC, que a proposta escrita do interessado em adquirir o bem penhorado em prestações deve ser apresentada até o início do segundo Leilão. 3. Constando em Ata do Leilão eletrônico que a proposta de arrematação homologada pela decisão recorrida foi apresentada após o encerramento do segundo Leilão, há expressa violação da normativa legal, e inquina de nulidade a mencionada Hasta Pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA. AUTO DE ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. NECESSIDADE. EFEITOS INFRIGENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição quanto à publicação da decisão de homologação da arrematação; (ii) saber se, à luz do art. 903, § 4o, do CPC, a arrematação pode ser anulada após a emissão da carta; e (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de ressarcimento formulado pelo arrematante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado desconsiderou que a carta de arrematação tenha sido emitida antes da interposição do recurso, tornando a alienação judicial perfeita e irretratável, salvo as hipóteses legais previstas no art. 903, § 1o, do CPC. 4. A alegação de vício na ordem de lances não constitui motivo legal para anulação da arrematação, após a sua perfeição. 5. Sanada a omissão, impõe-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente improcedência do agravo de instrumento IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Atribuídos efeitos modificativos. Negado provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. A arrematação judicial torna-se perfeita, acabada e irretratável após a emissão da carta de arrematação, salvo nas hipóteses legais previstas no art. 903, § 1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 903, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1123684, AgIn 0705571-12.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a T. Cível, j. 5.9.2018; TJDFT, Acórdão 1242672, ApCiv 0716966-95.2018.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a T. Cível, j. 15.4.2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação do acórdão recorrido; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que não seria possível a alteração do resultado do julgamento por intermédio dos embargos de declaração. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 76146298). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo que, em hipóteses excepcionais, admite, a jurisprudência, emprestar-lhes efeitos infringentes" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.175.360/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76146298. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021